Tribunal: TJMT
Processo: 1000595-52.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Processo no: 1000595-52.2020.8.11.9005
Espécie: Mandado de Segurança com Pedido de Liminar
Impetrante Evaldo Fernandes Prado
Impetrado: Dr. João Alberto Menna Barreto, Juiz de Direito do Quarto Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá – MT.
Litisconsortes: Jucyellil Ribeiro Pereira, Henrique Sergio Dorileo de Paula e Alexandra Dorileo de Paula
Vistos etc.
Trata-se Mandado de Segurança com pedido de liminar, contra decisão da autoridade apontada como coatora, prolatada na execução de título extrajudicial no 8061937-59.2018.811.0001, ajuizada em 09/10/2018, em desfavor de JUCYELLIL RIBEIRO PEREIRA, HENRIQUE SERGIO DORILEO DE PAULA e ALEXANDRA DORILEO DE PAULA, referente a dívida oriunda de contrato de locação de imóvel utilizado e não pago, no valor inicial de R$ 7.632,78. Alega que desde então transcorreram quase 02 (dois) anos que os executados não pagaram o aluguel e que o pedido de inclusão no cálculo dos aluguéis vencidas no curso do processo foi indeferido, ferindo o disposto no art. 323 e 771 do Código de Processo Civil.
Colaciona recentes decisões do colendo Superior Tribunal de Justiça possibilitando, na execução de titulo executivo extrajudicial, a inclusão de débitos condominiais vencidos durante o seu trâmite, que já haviam sido transcritas no pedido de reconsideração:
(STJ; REsp 1.783.434; Proc. 2018/0318008-0; RS; Terceira Turma; Rela Min. Nancy Andrighi; Julg. 02/06/2020; DJE 04/06/2020)
(STJ; REsp 1.813.850; Proc. 2019/0134172-0; RS; Terceira Turma; Rela Mina Nancy Andrighi; Julg. 17/09/2019; DJE 20/09/2019)
(STJ; REsp 1.759.364; Proc. 2018/0201250-3; RS; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 05/02/2019; DJE 15/02/2019)
(REsp 1548227/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 344.933/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 15/10/2018).)
(REsp 1859134/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti. Publicada em 18/03/2020
Ao final requer a concessão de liminar, com a suspensão dos efeitos das decisões que não permitiram o prosseguimento da execução em relação aos alugueis vencidos no curso da execução.
É o breve relato. Fundamento e decido.
Em consulta à ação principal, verifico que nos autos da execução já houve requisição de bloqueio de valores pelo sistema BACENJUD, em 20/02/2020, pela autoridade apontada como coatora, no importe de R$ 32.954,60, que inclui aluguéis vencidos em datas posteriores ao ajuizamento da ação, com bloqueio de R$ 8.014,65.
Só então o Executado Henrique Sérgio Dorileo de Paula requereu o desbloqueio do valor bloqueado, sob a alegação de ser oriundo de salário, verba alimentar, e que por isso é impenhorável. Alegou haver litispendência com a ação 1003147-47.2019.8.11.0041. Mas, aparentemente, não há como reconhecer a litispendência, pois o objeto da referida ação é o despejo dos inquilinos, enquanto que esta execução tem por objeto o recebimento dos aluguéis, além disso, esta ação foi ajuizada primeiro. Foi mantida a penhora do equivalente a15% dos rendimentos líquidos e desconstituído o bloqueio no valor de R$ 5.847,52.
Observo que os demais Executados, após serem citados não nomearam bens à penhora, nem apresentaram Embargos do Devedor, diante desse fato, não se opuseram à execução,
Por outro lado, deve ser ressaltado que o exequente em nenhum momento indicou bens dos executados que possam ser penhorados ou arrestados para a satisfação de seu crédito. E, se não forem indicados bens dos executados, a execução deverá ser arquivada, conforme dispõe o § 4o do art. 53 da Lei 9.099/95, in verbis: “§ 4o Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor”.
Neste caso, entendo que devem ser seguidas as orientações traçadas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, que tem a função essencial de intérprete mor da legislação federal, de ser possibilitado, nas execuções de titulo executivo extrajudicial, a inclusão de débitos vencidos durante o seu trâmite, até por questão de economia processual.
Se entender de forma contrária, obrigará a parte credora a ajuizar uma nova execução para cada parcela vencida após o ajuizamento da execução, que gerará muito mais trabalho e custos para o próprio Poder Judiciário, com diligências para realização de penhora audiência, audiências etc.
A fumaça do bom direito está presente na legislação vigente e no entendimento traçado pelo Superior Tribunal de Justiça, e o periculum in mora, na possibilidade de ser julgada extinta a execução, sem inclusão dos aluguéis vencidos após o ajuizamento da execução.
Neste caso, por ser conveniente permitir a inclusão na execução dos aluguéis vencidos durante o trâmite da ação, como permite a legislação vigente e tem admitido o Superior Tribunal de Justiça. CONCEDO A LIMINAR, e determino que também sejam incluídos no cálculo da execução os aluguéis vencidos durante o trâmite da execução de título extrajudicial no 8061937-59.2018.811.0001.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações que entender necessárias.
Citem-se os litisconsortes passivos necessários em epígrafe para, querendo, manifestarem-se no prazo de 05 (cinco) dias.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo decendial, e, após a manifestação do litisconsorte ou o transcurso do qüinqüídio, a contar da citação, venham-me os autos conclusos, para inserção em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 03 de setembro de 2020.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator